Tribunal: STF
Processo: HC 230143
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 813.645/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime descrito no art. 16 da Lei 10.826/2003. 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    Consta dos autos que Policiais Civis informaram que, através do recebimento de informação privilegiada, gerou-se o informe criminal nº 14-403.22-6, tendo sido desencadeada na data de hoje diligências visando apurar os fatos. Compareceram ao um galpão localizado na Cidade de São Bernardo do Campo, na grande São Paulo e lá chegando, foram recebidos pelos indivíduos Edélcio Mariano Aparecido Gomes e Paulo Vítor Correa da Silva, os quais franquearam o ingresso dos policiais naquele estabelecimento. Durante a vistoria, foram localizados cinco compressores, normalmente utilizados para acondicionamento de drogas e outros produtos ilícitos, sendo que no interior de um dos citados compressores, foi localizada uma caixa contendo elevada quantidade de munição do calibre nominal 7.62 (foram apreendidas 645 cartuchos íntegros, cf. auto de exibição e apreensão). Entrevistados os dois supracitados indiciados, Edélcio disse que se encontravam naquele local realizando manutenção de máquinas e organização de ferramentas, e Paulo, informou trabalhava naquele local, tendo sido contratado três dias antes para realizar limpeza no local e serviços gerais. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Acresce-se às circunstâncias da prisão as desfavoráveis condições subjetivas dos agentes, que ainda cumpriam pena anterior quando, em tese, voltaram a delinquir. Ainda, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, pois ao menos nesta fase de cognição sumária os elementos denotam conduta social não consoante ao convívio em liberdade. Assim, outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas e inócuas para a reiteração delituosa e circunstâncias do caso concreto, sendo imprescindível a prisão preventiva para atendimento das finalidades da persecução criminal. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, que, no entanto, recomendou ao Juízo processante que imprima a maior celeridade possível no processamento da ação penal. Eis o teor da decisão: 



    [...] esta Corte entende que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    [...]



    No caso, ao prestar informações, asseverou Juízo de primeiro grau, in verbis: 



    [...]



    Em pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que não foi prolatada sentença nos autos da ação penal n. 1501602-24.2022.8.26.0537. Tal a conjuntura, em que pese a irresignação defensiva, a meu ver, não se operou mora excessiva no processamento hábil a ensejar o relaxamento da prisão, pois a ação tem seguido trâmite aparentemente regular, em vias de ser julgado. 



    A propósito, como bem observado pelo Parquet "[ ... ] não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que as causas do atraso instrutório são plenamente justificáveis e, portanto, não se tratando de demora injustificada, não há falar em excesso de prazo [ ... ]" (fl. 312). 



    De se registrar que conforme o enunciado de Súmula n. 52 do STJ, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem, de ofício, restando prejudicado o pedido de fls. 323/325. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, ainda mais considerando que a instrução já foi encerrada. O que não se admite é que duas pessoas fiquem encarceradas sem qualquer motivo justo, e com excessiva demora para a sentença. No próximo dia 28 completarão um ano de prisão preventiva. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente